Tribunal: TJDFT
Processo: 0712625-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712625-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO PAULO SILVA, FLAVIO CAVALCANTE DA SILVA, GILDO PEREIRA DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Antônio Venâncio da Silva Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para que fornecesse as duas últimas declarações de imposto de renda dos agravados (proc. no 0036256-36.2001.8.07.0001, ID no 85700481). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 25236621 e no 25236622). 4. Intimem-se os agravados (Curadoria Especial) para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO